Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720012-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA contra a decisão ID 158162350, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela e Consignação em Pagamento n. 0744710-26.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.. Na ocasião, o Juízo não concedeu a tutela de urgência requerida pelo agravante, para limitar os descontos efetuados em conta corrente a 30% (trinta por cento), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Não é possível nesse momento o julgamento liminar de improcedência, já que o requerente não funda seus pedidos principais na vedação de cobrança além de determinado percentual e ainda cumula diversos pedidos que dependem de prova. A tutela provisória, porém deve ser indeferida por falta de probabilidade do direito. No caso, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial repetitivo 1863973/SP e fixou a seguinte tese vinculante: “ São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (tema 1085). Não há qualquer ressalva para servidores públicos. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. (ID 158162350 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante informa que é servidor público, cuida da família e, ultimamente, ainda possui a função de zelar pelo patrimônio do falecido pai, na condição de inventariante do espólio. Destaca que necessitou acionar os serviços do Banco do Brasil, ora agravado, por meio da aquisição de empréstimos, sem, contudo, prestar a devida atenção aos detalhes das cláusulas contratuais praticadas, em razão da confiança depositada na referida instituição. Assevera que devido à pandemia e à necessidade de maiores gastos, percebeu um agravamento das cobranças de parcelas de empréstimos feitas junto ao agravado, momento em que contratou uma assessoria contábil em cálculos financeiros para avaliar o histórico de cobranças realizadas e os débitos praticados direto em sua conta corrente. Informa que da análise realizada, foram verificadas diversas inconformidades contratuais e comerciais graves, todas na forma de empréstimos, seja de adiantamento, seja de renovação de crédito, ou mesmo como consignação e portabilidade, todas vinculadas à conta bancária no 20.561-3. Argumenta que [...] a situação se alarmou quando o agravante percebeu que os valores devidos já estavam atingindo a monta de 100% (cem por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, ao ponto de, enquanto se desconta cerca de R$ 3.068,74 (três mil sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) diretamente de sua fonte pagadora (consignado), são descontados mais R$ 3.900,24 (três mil novecentos reais e vinte e quatro centavos) de sua conta corrente, ao mês, sem que haja efetivo controle dos valores descontados, tampouco a que contratos estão vinculados respectivos pagamentos. [...] Pontua que o excesso dos descontos se origina da realização de renegociação e contratação de novos empréstimos, gerando, com isso, a incidência de juros capitalizados e encargos além da normal incidência das taxas remuneratórias normais, acarretando uma dupla punição inadmissível, e no enriquecimento ilícito da instituição financeira que, onera o valor das parcelas, tornando-as impagáveis e extremamente abusivas. Aduz que em razão da onerosidade do contrato, que é de mera adesão, acrescida da dificuldade econômica do país, e em especial, a do agravante, a satisfação da obrigação assumida tornou-se excessivamente onerosa, resultando na necessidade de interposição da demanda de origem. Informa que nos contratos em questão as cláusulas não foram livremente convencionadas, somente sendo celebrado em razão da necessidade do agravante no momento e da supremacia da instituição bancária perante o cliente, que se aproveita da penosa situação financeira deste, hipossuficiente na relação, para agravar sua posição, infringindo, por meio de contratos abusivos, a boa-fé, que deve imperar em todas as relações contratuais. Noticia que pela Teoria da Imprevisão, o fato imprevisível que ocasione excessiva onerosidade para a parte autora e a imposição do cumprimento do contrato na forma pactuada, são, dentre outras circunstâncias, as que caracterizam afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé e do equilíbrio econômico e corroboram a revisão do contrato; situação verificada no caso concreto. Esclarece que os valores dos empréstimos oscilam mensalmente, mas que uma baixa porcentagem de seu salário líquido acaba ficando livre para as contas essenciais da família, restando para o agravante, esposa e filho, menos de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês; mantendo-se uma condição de instabilidade financeira, física e emocional. O agravante afirma, também, que de forma diversa do que argumentou o Juízo de origem, ao recorrente, que é servidor público federal submetido ao regime estatutário, seria aplicável a relação jurídica existente entre as partes as disposições do Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, que dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, e não a Lei 10.820/2003, aplicável aos contratos de empréstimo consignado celebrados por empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; não incidindo o TEMA 1085 do STJ. Defende a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela pleiteada. Assim, requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para limitar os descontos em conta corrente ao limite de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos mensalmente, por se tratar de verba alimentar; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada (ID 46999572). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID 158162350). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute o limite de desconto em conta corrente oriundo de empréstimos bancários. Inicialmente destaco, acerca do superendividamento, que o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) assim dispõe, na parte que interessa: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] (Grifou-se). E, segundo consta no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022[1], “[...] considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”, que resulta em R$ 303,00 (trezentos e três reais). Sobre o tema dos descontos em conta corrente, cumpre transcrever o Tema Repetitivo 1085, firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em relação à legislação aplicável ao caso específico, sendo o agravante servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, entendo que deve ser observada a Portaria do Gabinete da Presidência no 557/2013/TJDFT, que regulamenta as consignações em folha de pagamento previstas nos arts. 45 e 46 da Lei 8.112/90, no referido tribunal. A citada normativa dispõe em seu art. 9o: Art. 9o A consignação facultativa somente pode ser averbada em folha de pagamento do consignado se a soma de seu valor com as consignações facultativas já existentes não exceder ao valor equivalente a quarenta e cinco por cento (45%) da soma do subsídio, da remuneração, do provento ou da pensão civil com os adicionais de caráter individual e demais vantagens e gratificações, incluída a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, prevista no art. 62-A da Lei 8.112/1990, e outras pagas sob o mesmo fundamento, excluídas do cálculo as parcelas previstas nos incisos I a VI do § 2o do art. 5o e no inciso III do art. 4o desta Portaria, bem como a gratificação natalina e o adicional de férias, observado o disposto no art. 11, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela Portaria GPR 1928 de 09/10/2019) II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. (Incluído pela Portaria GPR 1928 de 09/10/2019) Pois bem. No caso em apreço, verifica-se que os descontos no contracheque de outubro de 2022 a março de 2023 do agravante, vinculados ao Banco ora agravado, totalizaram R$ 1.769,97 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), o que corresponde a aproximadamente 14% (quatorze por cento) da sua renda bruta média e 17% (dezessete por cento) da renda líquida média (excluídos o Imposto de Renda e a Seguridade Social) (ID 156521816 dos autos de origem). Nota-se a existência de outro desconto no contracheque do servidor, relativo a operação financeira com Banco distinto no importe de R$ 1297,49 (mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos). Porém, mesmo considerando o montante desse abatimento juntamente dos descontos vinculados ao Banco agravado, aproximadamente 24% (vinte e quatro por cento) da renda bruta e 31% (trinta e um por cento) dos rendimentos líquidos ficam comprometidos. Observa-se, também, a contratação de valores com o agravado sem desconto em folha, conforme se verifica nos IDs 156521806, 156521807, 156521809 e 156521810 dos autos de origem. Assim, considerando que os descontos efetuados diretamente no contracheque do agravante não ultrapassam o limite estabelecido na Portaria no 557/2013/TJDFT, ou sequer o equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda bruta, mesmo levando em consideração os descontos em folha relativos a instituição financeira diversa da agravada; e que esse limite não se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse aspecto, objetivando a garantia da segurança jurídica, deve-se reconhecer como lícitos os descontos em conta corrente decorrente de mútuo contratado de forma regular com o Banco agravado, o que, de forma inicial, delimita de forma bem objetiva as responsabilidades envolvidas nos negócios jurídicos realizados. Portanto, entendo que empréstimos que foram contratados de forma livre pelo consumidor para desconto direto em sua conta corrente, não ficam vinculados a um possível percentual máximo de desconto, mesmo que o crédito existente seja relativo a remuneração como no caso do ora agravante. Na mesma linha, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. OFENSA PRINCIPIO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEMA REPETITIVO TEMA 1085. CONTA CORRENTE LIMITAÇÃO DESCONTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art., 54-A, CDC. 2. 2. O Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. 3. Com o objetivo de garantir a segurança jurídica, é inevitável reconhecer a licitude dos descontos incidentes sobre a conta corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária/apelante, o que já delimita de forma bem objetiva as responsabilidades envolvidas nos negócios jurídicos realizados. 4. Empréstimos livremente contratados pelo consumidor para desconto direto em sua conta corrente, não se encontram adstritos a limitação de percentual máximo de desconto, ainda que o crédito existente seja oriundo de proventos/remuneração. 5. 5 . O mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11150/22 que, em seu art. 3o, estabeleceu que no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, ocorrida em 27/07/2022. 6. 6. O Código de Defesa do Consumidor inovou ao prestigiar a defesa da dignidade da pessoa humana, especialmente sob o prisma da garantia do mínimo existencial. 7. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1667436, 07224739820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado: RENATO SCUSSEL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados. 2. A limitação de 40% (quarenta por cento) prevista na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022, não se aplica, em razão de ausência de previsão legal, aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente. 3. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a Tese Repetitiva 1.085 nos seguintes termos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta-corrente da agravante, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravada, razão pela qual não deve ser ratificada a decisão agravada, que determinou o regular cumprimento dos contratos firmados entre os litigantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684448, 07396082620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, tenho que a verificação de eventual ilicitude ou ilegalidade das renovações, renegociações e reajustes dos valores contratados, como indica o parecer apresentado pelo agravante (ID 156521805 dos autos de origem), depende de dilação probatória com a devida manifestação do agravado. Ademais, mesmo verificando a possível urgência da situação e o princípio da dignidade humana que em situações como a ora analisada impede que a dívida atinja o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, mesmo que os empréstimos tenham sido contratados voluntariamente, no caso concreto; constato que não ficou devidamente comprovada pela documentação colacionada a impossibilidade de subsistência própria, da família ou mesmo a necessidade de estipular limites aos descontos efetuados em conta corrente, entendo temerário reduzir, nesse momento de breve análise , os valores das prestações contratadas. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.